Tribunal: TJDFT
Processo: 0701228-94.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701228-94.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADVA TAVARES DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ADVA TAVARES DE LIMA, em face da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, referente ao pedido para que o DISTRITO FEDERAL submeta a parte autora aos procedimentos de CE - NEFROLITOTOMIA PERCUTÂNEA e CE- URETEROLITOTOMIA, no prazo de 100 (cem) dias corridos (ID 37245926, pg. 20/21). A agravante alega que é portadora de cálculo calciforme à direita, tendo sido submetida a diversas cirurgias andourológicas. Informa que foi cadastrada no SISREG em 24/11/2021, com a classificação vermelho (emergência), para a realização do procedimento de CE – URETEROLITOTOMIA e no dia 4/1/2022 para a realização do procedimento de CE - NEFROLITOTOMIA PERCUTANEA. Assim, afirma que já se encontra na fila para a realização dos procedimentos há mais de 200 dias, sendo que nenhuma medida foi realizada até o momento. Sublinha que o aguardo de outros 100 dias corridos, conforme determinado na decisão, será prejudicial ao tratamento, tendo sido demonstrada a urgência do pedido, sob o código vermelho (emergência), não sendo razoável o aguardo do prazo total de quase 300 dias para o efetivo atendimento da demanda. É o breve relato. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante, eis que cumpridos os requisitos legais e comprovada a hipossuficiência declarada. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, observo que a realização dos procedimentos foi solicitada pela agravante em 24/11/2021 e 4/1/2022, sob a classificação de prioridade vermelho (urgência). Não consta dos autos manifestação do agravado, acerca das condições atuais do sistema público de saúde em relação ao atendimento do pedido formulado. O laudo médico apresentado informa que o procedimento é urgente, todavia não menciona risco de vida ou dano irreversível à saúde da agravante. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto do recurso. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, devendo ser esclarecida a previsão de atendimento do pleito formulado pela agravante, que já foi devidamente cadastrada para atendimento, salientando claramente as providências tomadas para viabilizar o agendamento dos procedimentos cirúrgicos de CE – URETEROLITOTOMIA e no dia 4/1/2022 para a realização do procedimento de CE - NEFROLITOTOMIA PERCUTANEA. Publique-se e intime-se. Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 20 de julho de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora